Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-28.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de valores supostamente subtraídos de conta vinculada ao PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da não-surpresa pela ausência de intimação prévia antes do reconhecimento da prescrição; e (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento dos desfalques na conta PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intimação prévia não acarreta nulidade da sentença quando não demonstrado prejuízo à parte, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Outrossim, o autor manifestou-se expressamente sobre a prescrição, inexistindo decisão surpresa.
4. O STJ, no Tema 1.150, fixou que a pretensão ao ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular toma ciência dos desfalques.
5. No caso, a ciência inequívoca ocorreu na data do saque indicado pelo próprio autor, de modo que a pretensão está prescrita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação prévia para manifestação sobre prescrição não acarreta nulidade da sentença quando não demonstrado prejuízo à parte. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, contados da ciência inequívoca do titular."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 85, § 8o, e 331; CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.801.586/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11/6/2019; STJ, REsp n. 1.962.588/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 7/12/2021; TJDFT, APC n. 0702542-44.2025.8.07.0020, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29/10/2025.